Tribunal: TJES
Processo: 5032171-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032171-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUI FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL REALIZADA. PEDIDO ACESSÓRIO DE TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. EXTINÇÃO POR INÉPCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO. PEDIDO DETERMINÁVEL. PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA (ART. 7º, II, LEI 8.080/90). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (TEMA 793 STF) COM DIRECIONAMENTO DE CUMPRIMENTO PRIORITÁRIO SEGUNDO A COMPLEXIDADE DO SISTEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A INÉPCIA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO COMPLEMENTAR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5032171-14.2024.8.08.0024

Recorrente: RUI FERNANDES DA SILVA

Recorridos: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL REALIZADA. PEDIDO ACESSÓRIO DE TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. EXTINÇÃO POR INÉPCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO. PEDIDO DETERMINÁVEL. PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA (ART. 7º, II, LEI 8.080/90). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (TEMA 793 STF) COM DIRECIONAMENTO DE CUMPRIMENTO PRIORITÁRIO SEGUNDO A COMPLEXIDADE DO SISTEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A INÉPCIA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO COMPLEMENTAR.

VOTO

I – RELATÓRIO

Relatório dispensado conforme o art.

38 da Lei nº 9.099/95
.

O recorrente insurge-se contra a extinção, sem resolução de mérito, do pedido de acesso aos meios necessários ao tratamento complementar pós-operatório
.

II – FUNDAMENTAÇÃO

DA DETERMINABILIDADE DO PEDIDO EM SAÚDE:
A sentença recorrida reconheceu a inépcia parcial por considerar o pedido genérico

. Contudo, em matéria de saúde, a pretensão de continuidade do tratamento é determinável por meio de prescrição médica atualizada.

A integralidade da assistência (Art. 7º, II, Lei 8.080/90) impõe que o Estado forneça não apenas o ato cirúrgico, mas os insumos e terapias pós-operatórias essenciais à plena reabilitação

.

DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS (TEMA 793 STF):
Conforme tese firmada pelo STF no Tema 793, embora a responsabilidade seja solidária, o cumprimento deve ser direcionado segundo as regras de repartição de competências
.

Assim, a condenação deve observar a alçada administrativa de cada ente, resguardando-se a solidariedade em caso de inadimplemento
.

DOS TEMAS 1234 E 1235 DO STF:
Para evitar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, a condenação restringe-se a fármacos e procedimentos padronizados pelo SUS (RENAME/REMUME/SIGTAP)
.

DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO:
O relatório aponta que o autor não compareceu à consulta em 21/11/2024
.

A continuidade do tratamento estatal subordina-se à colaboração do paciente e à frequência assídua aos atos médicos designados
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de Num. 13756334, a fim de:

AFASTAR
a inépcia da petição inicial quanto ao pedido acessório
.

CONDENAR
os recorridos,
solidariamente
, ao fornecimento de todo o tratamento pós-operatório (fisioterapia, medicamentos e insumos), devendo o cumprimento da obrigação ser
direcionado prioritariamente
segundo a repartição de competências do SUS, a saber:

(a) Ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA:
o fornecimento de medicamentos da farmácia básica (REMUME) e sessões de fisioterapia em nível de atenção básica;

(b) Ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:
o fornecimento de medicamentos especializados (RENAME/CEAF) e procedimentos de média e alta complexidade;

PARÁGRAFO ÚNICO:
Em caso de negativa ou descumprimento por qualquer dos entes, a obrigação poderá ser exigida do outro devedor solidário, ressalvado eventual ressarcimento administrativo
.

LIMITAR
o fornecimento àqueles itens e procedimentos (a) prescritos por médico vinculado ao SUS; (b)

padronizados nas listas oficiais; e (c) vinculados estritamente à patologia ortopédica (CID M16.1)
.

DETERMINAR
que a manutenção da obrigação fica condicionada à frequência do autor às sessões e consultas, sob pena de suspensão da medida
.

Mantenho a sentença quanto ao valor da causa
.

Sem custas e honorários (Art. 55, Lei 9.099/95)
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)